Tribunal: TJES
Processo: 5015127-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015127-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO BARCELLOS VASCO

AGRAVADO: JOCILENE CORREA VASCO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Extrai-se dos autos que situação financeira do agravante destoa daquela por ele alegada, sendo viável e necessário, ao menos antes da devida instrução probatória, a fixação dos alimentos em 2(dois) salários mínimos, seja em função das necessidades básicas do menor, ou mesmo do padrão de vida deste.

2. Tratando-se de filhos menores, é de se considerar que a necessidade deles é presumida, face a dependência de seus genitores.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FABRÍCIO BARCELLOS VASCO
em face da decisão constante no id 6932571, proferida pela ilustre Juíza de Direito da 4ª Vara de Família da Comarca de Vitória, nos autos da Ação de Alimentos, Fixação de Guarda e Regulamentação de Convivência promovida por
M.C.V, representado por JOCILENE CORREA VASCO,
onde foram fixados alimentos provisórios em favor do menor, no montante equivalente a 3 (três) salários mínimos.

Em sua petição de recurso (ID 6932547) o Agravante argumenta, em síntese, que não tem condições financeiras de arcar com o montante fixado, devendo o valor ser reduzido para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente.

No ID 6941077 foi proferida decisão deferindo parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sendo os alimentos provisionais fixados em dois salários-mínimos, vindo o agravante a insurgir-se contra a referida decisão por meio do Agravo Interno ID 6987247.

Contrarrazões do Agravado respectivamente nos ID’s 7303774 e 7346894.

A d. PGJ, em seu judicioso parecer (ID 8377412), recomendou o parcial provimento do recurso.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento interposto por
FABRÍCIO BARCELLOS VASCO
em face da decisão constante no ID 6932571, proferida pela ilustre Juíza de Direito da 4ª Vara de Família da Comarca de Vitória, nos autos da Ação de Alimentos, Fixação de Guarda e Regulamentação de Convivência promovida por
M.C.V, representado por JOCILENE CORREA VASCO,
onde foram fixados alimentos provisórios em favor do menor, no montante equivalente a 3 (três) salários mínimos.

Em sua petição de recurso
(ID 6932547) o Agravante argumenta, em síntese, que não tem condições financeiras de arcar com o montante fixado, devendo o valor ser reduzido para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto, o qual, adianto, comporta parcial provimento.

Em análise das peças formadoras do presente instrumento, é possível observar que a realidade financeira da Agravante não condiz efetivamente com aquela por ele alegada, situação que se comprova pelas peças formadoras do presente instrumento, de onde é possível extrair que, embora o Agravante demonstre não estar mais exercendo o ofício de Dentista e alegue não estar obtendo renda como investidor, em razão de sua formação e capacidade não se pode presumir que não tenha condições de obter renda que lhe permita arcar com valores superiores ao por ele ofertados.

Destaco que, em se tratando de menor, a necessidade à percepção dos alimentos é presumida, em razão da idade e dependência dos genitores, consistindo em alimentação, vestuário, saúde, educação e lazer, razão pela qual não vislumbro a necessidade de alteração do
quantum,
fixado na decisão liminar ID 6941077 em 2 (dois) salários mínimos), ao menos até que ocorra a devida instrução processual
,
principalmente se consideradas as despesas do menor, apresentadas na planilha constante na petição ID 7303774.

Sobre o tema trago precedentes desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CARÊNCIA PRESUMIDA. MANUTENÇÃO. EX-COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REFORMA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Consoante doutrina e jurisprudência pátrias, a fixação dos alimentos deverá observar o binômio necessidade/possibilidade. II.
Tratando-se de filhos menores, é de se considerar que a necessidade deles é presumida, face a dependência de seus genitores
. [...] (TJES; AI 0013747-54.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/08/2017; DJES 28/08/2017) [não existem destaques no original]

0012455-58.2017.8.08.0048 - Classe: Agravo de Instrumento - Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL - Data do Julgamento: 04/12/2017 - EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIMENTOS POSSIBILIDADE VERSUS NECESSIDADE - NEGAR PROVIMENTO. 1- Nas lições de Yussef Said Cahali: "Alimentos são, pois as prestações devidas, feitas para aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional). (...) Ainda no plano jurídico, tanto em lei como na doutrina, tem-se atribuído à palavra "alimentos" uma acepção plúrima, para nela compreender não apenas a obrigação de prestá-los, como também os componentes da obrigação a ser prestada" (CAHALI. Yussef Said. Dos Alimentos. 2006. p. 16). 2 - Para se determinar a obrigação de prestar alimentos, há que se cotejar as condições tanto do alimentante quanto do alimentado, impõe-se, em situações tais quais a dos autos, levar em conta o binômio necessidade versus possibilidade na fixação do valor dos alimentos, conforme entendimento consolidado da doutrina e da jurisprudência, bem como em determinação prevista no artigo 1.695 do Código Civil: "São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença. E aquele , de quem se reclamam, pode fornecê-los, se, desfalque do necessário ao seu sustento." 3 -
Conhecer e negar provimento, mantendo a decisão que majorou os alimentos provisórios para o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Alimentante
. [não existem destaques no original]

Cumpre destacar que o Código Civil, em seu art.164, § 1º, estabelece que os alimentos, além das possibilidades do alimentante, devem observar as necessidades do alimentando não sendo, no caso dos autos, a decisão do Agravante em não mais exercer seu ofício profissional como dentista, hábil a permitir que assuma uma parte ínfima nas despesas do menor, como pretende, posto que os alimentos atuam como mecanismo capaz de promover, dentro de uma perspectiva maior, a conservação da dignidade humana do alimentado.

Assim, entendo, em consonância com o judicioso parecer do Ministério Público (ID 8377412), que os alimentos provisórios destinados ao menor devem ser fixados em 2(dois) salários mínimos.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar os alimentos provisórios em favor do menor Agravado em 2 (dois) salários mínimos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar